Tribunal: TJDFT
Processo: 0700386-85.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700386-85.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO ARMANDO NUNES SANTOS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO ARMANDO NUNES SANTOS contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para anular os efeitos do ato administrativo de suspensão de seu direito de dirigir por infração ao art. 165 do CTB. Alega a parte agravante, em síntese, diversas irregularidades no processo administrativo no 055.028463/2011, que eivam de nulidade a penalidade imposta, dentre as quais a invalidade da notificação da abertura do processo administrativo; a invalidade na notificação para a execução da penalidade; o transcurso do prazo de 30 dias previsto no artigo 281, II do CTB para a notificação da penalidade; a configuração da prescrição no caso concreto; a alegação de prescrição intercorrente; e que a ré não recolheu a sua CNH em oportunidades anteriores. É o breve relato. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Para tanto, em sede de cognição sumária, não se pode afirmar a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Para tanto, há indicativo de que o autor teve a devida ciência da infração no momento da sua abordagem pelo órgão de trânsito (ID 15405469, pág. 3), cumprindo-se a exigência estabelecida pelo artigo 281, II, do CTB. Ainda, quanto à notificação referente ao processo administrativo para a aplicação da penalidade, observa-se que a notificação para a primeira defesa foi remetida para o endereço que constava no sistema do Detran/DF. Desse modo, ainda que a parte agravante informe que residia naquele endereço, em um primeiro momento não se vislumbra irregularidade na continuidade do processo após a informação emitida pelo Correios de que a parte agravante “mudou-se”, eis que o órgão de trânsito atuou em conformidade com o artigo 282, §1o do CTB, que atesta a validade da notificação devolvida por desatualização do endereço. Adiante, sem a necessária dilação probatória, também não se pode neste momento processual atestar suposto equívoco do Detran na expedição da decisão que aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir para um endereço que a parte autora alega desconhecer, uma vez que consta nos autos apenas a cópia do processo administrativo, sendo que eventual alteração do endereço do condutor pode ser realizado por outros meios que não apenas dentro do processo administrativo, o que impossibilita afirmar a existência de erro na notificação enviada. Ainda, não se pode confirmar a alegada prescrição, até porque o artigo 22 parágrafo único da Resolução 182/2005 do Contran estabelece a notificação da autuação (que, em tese, ocorreu em janeiro de 2014) como marco interruptivo da prescrição. Ademais, também não se constata qualquer indício de que o processo administrativo teria permanecido parado por mais de 3 anos, cabendo destacar que após a decisão final do processo administrativo que aplicou a penalidade inicia-se a contagem do prazo quinquenal da prescrição executória, conforme o artigo 23 da Resolução no 182/2005 do Contran. Assim, inexiste óbice para que, dentro deste prazo, o órgão de trânsito execute a penalidade aplicada, em nada interferindo a alegação de parte agravante de que a sua CNH não foi recolhida em outras abordagens por agentes de trânsito. Por todo o exposto, e considerando que os atos produzidos pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal/DF, no exercício do poder de polícia, gozam de presunção de legitimidade, demandando extensa produção probatória para sua desconstituição, constata-se, neste momento, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela, em especial pelas nulidades apontadas. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator